Tribunal: TJPA
Processo: 0801491-87.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801491-87.2021.8.14.0040

APELANTE: JARDIEL CONCEICAO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), envolve à absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento do crime impossível, alternativamente, à redução da pena-base ao mínimo legal, ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e à fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) definir se a subtração da arma de fogo configura crime impossível pela inexistência de inversão da posse de
res furtiva
; (iii) verificar se a pena-base deve ser reduzida para o patamar mínimo legal previsto para o delito de furto; (iv) estabelecer se é cabível a redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do crime é comprovada pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo, enquanto a autoria se evidencia pelos depoimentos recolhidos sob o contraditório, os quais indicam que o acusado, na condição de funcionário da limpeza do Fórum, teve acesso ao local onde a arma estava guardada e a ocultou, primeiramente, em uma lixeira e, posteriormente, em um armário, onde foi encontrada junto aos seus pertences pessoais.

04.
O crime impossível não se configura, pois houve uma inversão da posse do bem jurídico tutelado. O acusado retirou-se da arma do local onde estava sob proteção do Poder Judiciário e se escondeu em outro ambiente, demonstrando intenção inequívoca de subtração, o que caracteriza o
iter criminis
completo e a consumação do delito, ainda que por curto período.

05.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a elevada reprovabilidade da conduta e das acusações do crime, que envolve a subtração de um armamento sob a custódia do sistema de justiça.

06.
O documento de identificação comprova que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, impondo-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a consequente redução da pena em 1/6, conforme precedentes do STJ.

07.
O redimensionamento da pena permite a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01. “
A materialidade e a autoria do crime de alta qualificação podem ser comprovadas por depoimentos coletados sob o contraditório e demais elementos indiciários idôneos”.

02. “O crime impossível não se caracteriza quando há inversão da posse da res furtiva, ainda que temporária, configurando-se o furto consumado”.

03. “O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa impõe a redução da pena, conforme precedente do STJ”

04. “O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena definitiva não ultrapassa oito anos e não há situações que justifiquem a imposição de regime mais grave”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 33, § 2º, “b”, 44, 59 e 65, I; PCP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante
:
TJPR, Apelação Criminal nº 0042945-70.2022.8.16.0014, Rel. Substituta Renata Estorilho Baganha, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 1008347-47.2022.8.11.0003, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 15.05.2024; STJ, REsp nº 1524450/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais
12 (doze) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

JARDIEL CONCEICAO MARTINS
,

por meio de advogados particulares,

interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo MM.

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta na denúncia que no dia 26/02/2021, por volta de 12h00min, policiais civis receberam ordem de missão para comparecer ao Fórum de Parauapebas, a fim de averiguar o furto de uma arma de fogo.

De acordo com o Ministério Público, a testemunha Anderson Ferreira Vilhena, o qual exerce a função de vigilante no Fórum da Comarca de Parauapebas, afirmou que no dia 26/02/2021, por volta de 10h30min, o acusado Jardiel da Conceição Martins, colaborador da equipe de limpeza, pediu a chave da cela, a fim de realizar a limpeza do local. Após o término do serviço de faxina, o vigilante teria entrado na cela e avistou uma arma de fogo, tipo revólver, no interior de um cesto de lixo. Na ocasião, o vigilante acionou um policial militar e ao retornarem a cela constataram que a arma de fogo não mais estava no cesto de lixo.

Consignou a acusação, que o vigilante e o policial militar, questionaram o acusado, acerca da arma de fogo, que estava na cesta de lixo de uma das celas e que havia desaparecido do local, momento em que o denunciado se apresentou bastante nervoso. Ato contínuo, os fatos foram repassados ao Diretor do Fórum, Juiz de Direito, Celso Quim Filho, que, por sua vez, acionou a polícia civil para comparecer no local.

Ao realizar buscas nas dependências do Fórum, o magistrado encontrou uma arma de fogo, tipo revólver, identificação n.° 1786, que estava em cima de um armário, localizado em uma área de serviço, bem como, encontrou a carteira contendo os documentos pessoais de Jardiel Conceição Martins e a importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) reais. Consta dos autos, que além da arma de fogo, foram encontrados dentro de um vaso sanitário, papéis contendo números de apreensões da arma encontrada.

Por fim, consignou o
dominus litis
que o acusado ao ser abordado teria confessado a autoria do furto da arma de fogo e ainda de outra arma, que teria ocorrido no interior do Fórum de Parauapebas, no mês de dezembro do ano de 2020. O denunciado teria afirmado, que a arma furtada em 26/02/2021, foi vendida ao nacional conhecido pela alcunha de “Paulin Guaraná”, pela importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e a arma de fogo furtada em dezembro de 2020 havia sido vendida ao nacional conhecido por “Rai”, pela importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

O acusado em sede policial, permaneceu em silêncio.

Por estes fatos, o Ministério Público denunciou o acusado pelos crimes descritos no art. 14, da Lei n.° 10.826/03, c/c art. 155, §4°, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
julgou parcialmente

procedente a denúncia,

condenando em 17/12/2024,
JARDIEL CONCEIÇÃO MARTINS
,

pelo crime descrito no art.
155, §4°, inciso II, do Código Penal
, à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação postulando por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que os elementos probatórios carreados aos autos não corroboram a condenação a ele imposta, pois, nenhuma das testemunhas arroladas pelas acusação presenciou o recorrente na posse da arma de fogo, considerando que arma foi encontrada dentro de uma lixeira.

Assim, considerando que não há lastro probatório mínimo que sustente a condenação a ele imposta, pugna pela aplicação do que dispõe o art. 386, VII, do CPP, respeitando-se, nesse sentido, o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime impossível, pois, não foi comprovada a inversão da posse da
res furtiva
, uma vez que a arma de fogo, supostamente furtada, sempre permaneceu sob a guarda do fórum criminal da comarca de Parauapebas.

Pugna, pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que sanção corporal foi imposta em
quantum
não razoável.

Requer o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pois afirma que a época dos fatos tidos como criminosos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Por fim, pleiteia pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal, considerando que a pena a ele aplicada é inferior a 08 (oito) anos de prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1° grau, se manifestou pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e o
provimento
parcial do recurso interposto, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório,
à revisão coube a Desa. Vania Fortes Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

O apelante, busca por meio do presente recurso, que possa ser absolvido por insuficiência de provas, consignando que os elementos probatórios carreados aos autos da ação penal não corroboram a condenação pelo crime de furto qualificado, uma vez que nenhuma das testemunhas arroladas pelas acusação presenciou o recorrente na posse da arma de fogo, considerando que arma foi encontrada dentro de uma lixeira.

Desta forma, entende que não há lastro probatório mínimo que sustente a condenação a ele imposta, pelo que pugna pela aplicação da regra prevista no art. 386, VII, do CPP, respeitando-se, nesse sentido, o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Todavia, adianto, desde já que a presente alegação não deve ser acolhida, pois, não existem dúvidas quanto a autoria e a materialidade do crime.

Compulsando detidamente os autos processuais, resta comprovada a materialidade do delito, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 24849260), quando apresentada a autoridade policial civil uma arma de fogo, calibre 38, se marca aparente, n.° 178 e ainda, a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) reais, em espécie, uma carteira porta cédulas, contendo cartões de banco e documentos e um aparelho celular, marca
Samsung
, IMEI 358866082406580/01.

Igualmente, resta comprovada a autoria do delito, consubstanciada através dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Primeiro a ser ouvido em juízo, o juiz de direito
Celso Quim Filho
, que à época dos fatos exercia o cargo de diretor do Fórum da Comarca de Parauapebas, declarou,
verbis: “Que na primeira vez que soube de uma ocorrência, quando uma arma havia sumido, o depoente não estava lá, e quem respondia pela direção do Fórum era do Dr. Lauro; Que quando voltou de férias, Dr. Lauro já havia tomado todas as providências, tinha comunicado a corregedoria e estava tentando entender o que havia acontecido; Que estava esperando a conclusão da sindicância para saber o que tinha acontecido;
Que quando aconteceu pela segunda vez, um vigilante ou um PM, não se lembra bem quem, foi até sua sala na direção do fórum, lhe informar que foi encontrada uma arma na lixeira que fica no banheiro da carceragem
, que fica dentro do fórum;
Que a pessoa que foi lhe informar, esclareceu que existia uma sala fechada e que a chave foi repassada para o réu Jardiel, para que fosse feita a limpeza e ao final da limpeza a chave era devolvida para os funcionários do fórum
;
Que no dia dos fatos, Jardiel teria pego a chave, mas estava demorando muito naquele local
;
Que então os funcionários resolveram ir a sala, para ver o que estava acontecendo e não acharam Jardiel; Que, então os funcionários encontraram a arma em um cesto de lixo
; Que então o depoente ligou para polícia civil e perguntou se havia algum delegado que pudesse ir ao fórum para apurar os fatos; Que inicialmente achava que a arma foi colocada naquele local, para que algum preso pudesse pega-la; Que era uma situação perigosa; Que então dois investigadores foram ao fórum; Que os investigadores foram conversar com o acusado; Que o depoente pediu para as funcionárias da limpeza do fórum e outra funcionária, para que elas se encaminhassem ao local para procurar se havia alguma outra arma; Que o depoente esclareceu que os funcionários lhe informaram que a arma estava com Jardiel e que arma que estava no cesto do lixo tinha sumido; Que então o depoente e outros funcionários passaram a procurar a arma;
Que o próprio depoente se dirigiu a uma área usada para lavar roupas, onde existem alguns armários, quando encontrou a arma de fogo e embaixo da arma a carteira porta-cédulas do acusado Jardiel, que continha os documentos pessoais de Jardiel;
Que antes já havia sumido outra arma de fogo;
Que acharam dentro do vaso sanitário, tinha um papel que continha o registro da arma de fogo
; Que acredita que arma de fogo não estava cadastrada no sistema;
Que acredita que Jardiel já tinha pegado outras armas de fogo
; Que Jardiel trabalhava há pouco tempo dentro do fórum;
Que a limpeza tinha acesso a sala cofre do fórum; Que a chave para o acesso era repassada pela vigilância a limpeza e depois devolvida; Que acredita que Jardiel estava com a chave do local em que apareceu a arma
; Que o depoente concluiu que Jardiel furtou as armas; Que acredita que Jardiel pegou essa arma e mais outras duas;
Que declarou o depoente que entre o intervalo em que os policiais encontraram a arma no cesto de lixo e o momento em que foram avisar ao depoente, este confirmou que Jardiel ainda estava com chave da sala; Que nesse meio tempo, declarou o depoente que Jardiel pegou a arma e colocou embaixo de sua carteira porta-cédulas; Que quem encontrou a arma foi o depoente
”.
(ID 24849432, PJE).

Corroborando os esclarecimentos mencionados alhures, declarou o vigilante
Anderson Ferreira Vilhena
, que estava no local dos fatos, quando a arma foi furtada das dependências do fórum da comarca de Parauapebas:
“
Que declarou o depoente, que Jardiel pediu as chaves da carceragem, pois é ele que realiza a limpeza do local; Que depois de algum tempo, o depoente percebeu que Jardiel estava demorando demais na carceragem
; Que então o depoente foi até lá e não encontrou Jardiel; Que o depoente então voltou e foi até a carceragem para ver se Jardiel estava lá;
Que então encontrou a arma dentro do cesto de lixo; Que então saiu do local em que estava a arma e quando voltou a arma não estava mais lá
; Que o depoente declarou que perguntou a Jardiel se ele tinha visto alguma coisa na carceragem, tendo ele respondido que não;
Que o depoente então foi avisar ao Dr. Celso, diretor do fórum; Que então foram procurar a arma de fogo; Que quem encontrou a arma de fogo foi o Dr. Celso; Que a arma de fogo foi encontrada dentro de um armário, juntamente com a carteira porta-cédulas de Jardiel;
Que Jardiel pediu as chaves para limpar por volta de 09h30 ou 10h00;
Que Jardiel sempre limpava a sala neste horário
; Que o depoente desconfiava que Jardiel usava drogas dentro do fórum;
Que acredita o depoente que Jardiel foi quem furtou a arma, pois estava demorando muito no local em que limpava; Que o depoente sabia que outra arma já tinha sido furtada do fórum
”.
(ID 24849414, PJE).

Nesse contexto, por fim, vejamos que declarou o investigador de polícia civil
Rafael Leal Carvalho
, que compareceu ao fórum da comarca de Parauapebas, após solicitação efetuada pelo diretor do fórum, Juiz de Direito, Celso Quim Filho:
“Que se recorda dos fatos
; Que estava de plantão na Seccional e recebeu uma ligação do fórum, em razão do sumiço de uma arma de fogo;
Que então se encaminhou ao fórum, juntamente com outro colega policial e lá passaram a fazer um levantamento de informações, que indicavam o senhor Jardiel como o principal suspeito de ter entrado no local em que a arma desapareceu
; Que começaram fazer uma varredura no local, a arma foi encontrada;
Que o depoente questionou o senhor Jardiel, que confessou aos policiais que tinha sido ele que furtou a arma
;
Que a arma foi encontrada em um armário, próximo a copa; Que quem encontrou a arma foi o juiz
;
Que o acusado trabalhava no serviço de limpeza do fórum; Que junto da arma tinha uma carteira porta-cédulas, que continha os documentos do acusado
;
Que o depoente declarou que conversou com o acusado e ele lhe disse que tinha acesso a sala em que ficavam as armas e que pretendia vender a arma; Que arma furtada era um revólver
;
Que o acusado disse ao depoente, que iria vender a arma a uma pessoa na cidade; Que anteriormente, o depoente declarou que outra arma havia sido furtada e o acusado disse que foi ele que furtou a arma e que não foi recuperada
”.
(ID 24849431, PJE).

Por certo, analisando o conjunto probatório disposto nos autos, verifica-se que o pleito absolutório não merece acolhimento, uma vez que o acusado aproveitando-se da condição de funcionário de uma empresa terceirizada que era responsável pela limpeza das dependências do Fórum da Comarca de Parauapebas, subtraiu um revólver calibre 38, tentando, inicialmente, ocultar o objeto dentro de uma cesta de lixo, porém, como passou mais tempo do que o previsto para efetuar suas atividades, tal fato chamou a atenção de um dos funcionários do Fórum, que, ao procurar pelo acusado não o encontrou na carceragem.

Ainda de acordo com os depoimentos dispostos nos autos, o funcionário ao encontrar a arma de fogo, saiu do local, tendo o intuito de chamar um policial militar para averiguar a situação, porém, ao voltarem para a cela em que estava o revólver, não mais o encontraram, pois o acusado aproveitando-se da situação voltou a carceragem, tirou a arma do cesto e a escondeu em um armário, localizado em uma área de serviço, juntamente com seus objetos pessoais, sendo encontrado além da arma, a carteira porta-cédulas em que estavam todos os documentos do recorrente Jardiel Conceição Martins, que, inclusive, confessou aos policiais que o prenderam em flagrante o furto da arma de fogo.

Desta forma, considerando que as provas acostadas aos são irrefutáveis, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 155, §2°, inciso IV, do CP.

02
. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime impossível, conforme dispõe o art. 17, do CP, alegando que não foi comprovada a inversão da posse da
res furtiva
, pois a arma de fogo, supostamente furtada, sempre permaneceu nas dependências do fórum da comarca de Parauapebas.

Contudo, mais uma vez, tal pedido não merece acolhimento.

Diferentemente do que afirma o apelante, houve, comprovadamente a inversão da posse da
res furtiva
com a retirada da arma de fogo do local em que ela estava guardada, dentro das dependências do Fórum da Comarca de Parauapebas e que estava sob a proteção do Poder Judiciário.

Na espécie, o acusado percorreu todo o
iter criminis
, ou seja, como dito alhures, o recorrente aproveitando-se da condição de funcionário da limpeza do local furtou uma arma de fogo, tentando escondê-la em uma cesta de lixo, porém, verificando que passou a despertar suspeitas de outros funcionários, retirou a arma da lixeira e a colocou em um armário juntamente com seus objetos pessoais, logo, houve, claramente a inversão da posse do bem, mesmo que por pouco tempo do revólver, calibre 38, estando, portanto, consumado o ato criminoso.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIA DA DEFESA
.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO DEPOIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA VÍTIMA QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROVANTE EM DELITOS PATRIMONIAIS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. VASTO APARATO DE SEGURANÇA QUE NÃO IMPEDIU A PRÁTICA DO FURTO
. CRIME POSSÍVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE ATRIBUI A SI A FALSA IDENTIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0042945-70.2022.8 .16.0014 Londrina, Relator.: substituta Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ABSOLUTO À PRÁTICA DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO
. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELA APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELA, DAS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO. 3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE. QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A existência de sistemas de vigilância eletrônica no local do crime não configura crime impossível, por absoluta ineficácia dos meios empregados, pois não impedem de forma completamente eficaz a consumação do delito (Precedentes do STJ)
.
2. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito
. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.” (STJ - REsp 1524450/RJ). 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1008347-47.2022.8.11 .0003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

Por tais motivos, inviável o acolhimento do pedido apresentado pelo apelante.

03. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Ao final, o apelante pleiteia pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que sanção corporal a ele imposta estaria desproporcional e desarrazoada, requerendo, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pois afirma que a época dos fatos tidos como criminosos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Pugna, finalmente pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal, considerando que a pena a ele aplicada é inferior a 08 (oito) anos de prisão.

O juízo sentenciante, após o exame detalhado das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base em razão da prática do crime de furto qualificado acima do mínimo legal, apresentando os seguintes fundamentos (ID 24849448, fl. 330):

“O acusado é primário;
a culpabilidade é acentuada, tendo em vista que o delito visava à subtração de instrumento apto a agravar o estado de intranquilidade social, gerando mais insegurança e riscos à população
; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento das vítimas

é neutro, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, visto que se tratou de subtração de armamento apreendido e em poder do Sistema de Justiça, o que demonstra maior ousadia e gravidade por parte do denunciado
; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
”.

É cediço, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as
particularidades do caso concreto
, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos

08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal Brasileiro,
e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a
motivação da decisão
que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos fáticos e jurídicos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se, de fato, a existência duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, neste caso, a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
, claramente, encontram-se fundamentadas em elementos concretos
extraídos do contexto fático-probatório acostado aos autos da ação penal
, pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória,
fixada de modo razoável e proporcional
e com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Com efeito,
como bem justificou o magistrado ao fixar a pena-base para o crime de estupro de vulnerável, como dito, um acima do mínimo legal, a
culpabilidade
é desfavorável ao apelante, uma vez que agiu de forma absolutamente reprovável, considerando, no caso dos autos, que a arma de fogo por ele furtada seria usada para a prática de outros crimes, não sendo, como bem destacou o
custos legis
(ID 25124451, fl. 371), “
um crime que destoa do comum aos objetos que são subtraídos nos crimes de furto, seja porque a eventual comercialização ilegal do armamento pode ser utilizado nos diversos tipos crimes, desde crimes de roubo, latrocínio e homicídio”.

De
igual modo, existem fundamentos idôneos, quanto a negativação da circunstância judicial que trata das
circunstâncias
do crime, visto que as ações criminosas executadas pelo apelante foram dotadas de ousadia, pois, ele furtou do interior do Fórum da Comarca de Parauapebas, uma arma de fogo, que estava sob a proteção do sistema de justiça, não sendo suficiente o aparato de segurança existente naquele local suficiente para impedir a prática do crime.

Desta forma, fica mantida a pena-base a ele imposta, acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos
de reclusão e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O apelante também busca através do presente recurso
o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pois afirma que a época dos fatos tidos como criminosos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Compulsando os autos, entendo que neste ponto, assiste razão ao recorrente.

De acordo com o documento de identificação do apelante, acostado aos autos (ID 24849260, fl. 27), o recorrente, nascido no Estado do Maranhão em
23/07/2000
, era, de fato, menor de 21 (vinte e um) anos de idade á época do crime por ele praticado no dia
26/02/2021
.

Assim, deve ser
reconhecida
e aplicada na
segunda fase
da dosimetria da pena, a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro, reduzindo-se a pena aplicada na primeira fase da dosimetria,
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, na fração de
1/6 (um sexto)
, conforme vem decidindo o C.STJ
[1]
, fixando-a, nesta fase intermediária, em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a qual, torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

A pena deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, atendendo ao disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por

JARDIEL CONCEIÇÃO MARTINS
e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e
12 (doze) dias-multa
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS VETORIAIS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
.
QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO).
REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, redimensionando-se, de ofício, a pena final do recorrido para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo. (...)
6. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa foi fixada em 1/8, sem justificativa concreta, contrariando a jurisprudência do STJ, que adota a fração de 1/6 como parâmetro
. Qualquer aumento superior ou redução inferior à fração paradigma necessita estar devidamente fundamentado, o que não foi feito na origem. 7. Recurso desprovido. De ofício, redimensiona-se a pena final do recorrido para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo. (AREsp n. 2.256.646/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Belém, 14/04/2025